Tribunal: CARF
Processo: 11128.000766/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORAM E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000766/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.735 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORAM E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a a
preliminar apresentada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000766/2010-54
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim está descrita a infração pela autoridade fiscal :
INTRODUÇÃO
O Agente de Carga EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ
03.130.665/0002-99 (FILIAL), concluiu as desconsolidagões relativas aos
Conhecimentos
Eletrônicos
Masters
(MBL)
CEs
150805155049453,
150805155049534, 150805155047400 e 150805155047329 a destempo a partir das
14h34 do dia 09/09/2008, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para os seus conhecimentos eletrônicos agregados CEs
150805170895629, 150805176253084, 150805178117722 e 150805178121754,
respectivamente.
As cargas objeto das quatro desconsolidações em comento foram trazidas ao Porto
de Santos acondicionadas nos Containeres MSCU7873970, MSCU7068251,
MSCU9010500 e MSCU9571809, pelo Navio M/V "MSC CORDOBA", em sua
viagem 005A, no dia 21/08/2008, com atracação registrada as 15h31. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para as cargas são Escala 08000163878, Manifesto Eletrônico 1508501520654.
Os conhecimentos eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1. PRIMEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Master MBL
150805155049453 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805170895629;
2. SEGUNDA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Master MBL
150805155049534 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805176253084;
3. TERCEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Master MBL
150805155047400 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805178117722;
4. QUARTA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Master MBL
150805155047329 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805178121754.
(...)
Com efeito, os Conhecimentos Eletrônicos Má ters 150805155049453,
150805155049534, ,150805155047400 e 150805155047329 foram incluídos em
14/08/2008, As 12h15, todos. A atracação ocorreu em 21/08/2008, ás 15h31, e as
desconsolida0es foram concluidas a destempo a partir das 14h34 do dia
09/09/2008.(data/hora da inclusão dos conhecimentos eletrônicos agregados
150805170895629, 150805176253084, 150805178117722 e 150805178121754).
(...)
Com efeito, as ,informações exigidas foram prestadas somente a partir das 14h34
do dia 09/09/2008 (data da inclusão dos conhecimentos eletrônicos agregados
150805170895629, 150805176253084, 150805178117722 e 150805178121754),
ou seja, após o registro da atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrido
em 21/08/2008, As 15h31.
De natureza administrativa, detectado o fato pelo agente do fisco, materializada
está a (:)hipótese de infração, independente de dolo ou de culpa do interveniente,
pois a lei 'criou uma ficção legal que impõe ao interveniente a responsabilidade
pelo descumprimento da norma em comento. Em outras palavras, nos casos da
espécie, não cabe a unidade alfandegária adotar procedimento tendente a identificar
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

quem efetivamente deu I causa a fato capaz de trazer o potencial prejuízo ao
controle aduaneiro.
(...)
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro das conclusões das desconsolida0es para os Conhecimentos Eletrônicos -
CEs
Masters
150805155049453,
150805155049534,
15080515504740
150805155047329, ocorridas somente a partir das 14h34 do dia 09/09/2008, com a
inclusão
dos
Conhecimentos
Agregados
–
Ces
50805170895629,
150805176253084, 150805178117722 e 150805178121754, cuja informação 'fora
de prazo deu origem A presente autuação, verifica-se que figura como agente de
,carga
consignatário
dos
Masters
150805155049453,
150805155049534,
150805155047400 e I150805155047329, a empresa EMBASSY FREIGHT DO
BRASIL LTDA, CNPJ 03.130.665/0002-99 (FILIAL).
(7.) Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-100.322,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Impossibilidade de prestação de informações pela Requerente. Aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. - em sede de impugnação a
Recorrente demonstrou a impossibilidade de prestação de informações no caso em
comento ante a imposição de conduta impossível de ser realizada, posto que os
embarcadores informaram de maneira equivocada os pesos das mercadorias
transportadas, sendo necessária a correção dos dados constantes no CE Mercante,
bem como a necessidade de aplicação do instituto da Denúncia Espontânea no caso
em tela.
Ocorre que os pedidos de retificação apresentados pela MSC apenas foram
apresentados em 09/08/2008 e 12/09/2008, ou seja, após o registro da atracação da
embarcação, o que se efetivou em 21/08/2008, tornando absolutamente impossível
o cumprimento do prazo pela Requerente.
Assim, por razões estritamente alheias à vontade da Recorrente, como a inexatidão
das informações que são prestadas por terceiros, bem como o atraso dos pedidos
de retificação no sistema,, a prestação das informações foi realizada
(eventualmente) fora do prazo estabelecido pela RFB.

b) Da Ausência de Motivação Adequada. Nulidade da decisão de primeira
instância. Carência de fundamentação - também o Acórdão DRJ é nulo, por falta
de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão
não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação.

c) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição
da multa. Cita a Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do
Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação
retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita jurisprudência
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento
fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art.
683, §3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado
e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3°
do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art.
31, §2° do RA.

d) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99,
pois é certo que a Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as
informações já haviam sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de
infração.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas as argumentações
apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.

Sem razão a recorrente.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos
apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Verificamos a seguinte informação ás e-fls. 243/244, nas razões de defesa da
Recorrente

Pois bem. Como se pode ver, i. Julgadores, a Recorrente ficou impossibilitada de
concluir a desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados (HBL CE)
150805170895629, 150805176253084, 150805178117722 e 150805178121754 em
virtude de fatos estritamente alheios à sua vontade.
Como se sabe, a prestação de informações pelo agente de cargas somente pode ser
realizada após o repasse das informações por terceiros, como o armador da
embarcação e os exportadores na origem.
Nesse sentido, constata-se que os embarcadores informaram incorretamente os
pesos das mercadorias objeto do transporte, divergindo com os pesos descritos nos
conhecimentos genéricos (M/BLs) mscugv504993, mscugv505354, mscugv454942
e mscugv454827.
No caso em tela, como fora amplamente demonstrado na impugnação, em vez de
informar a pesagem correta de 12.650,00 kg e 13.790,00 kg, a MSC informou a
pesagem das mercadorias como sendo 12.420 kg e 10.210 kg.
Logo, ante a inexatidão das informações prestadas pela embarcadora, a conclusão
das desconsolidação não foi possível vez que o sistema acusou a divergência entre
os pesos informados pela MSC e os informados pela Embassy, impedindo que esta
concluísse a desconsolidação na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Ocorre que os pedidos de retificação apresentados pela MSC apenas foram
apresentados em 29/08/2008 e 12/09/2008, ou seja, após o registro da atracação da
embarcação, o que se efetivou em 21/08/2008, tornando absolutamente impossível
o cumprimento do prazo pela Requerente.
Assim, por razões estritamente alheias à vontade da Recorrente, como a inexatidão
das informações que são prestadas por terceiros, bem como o atraso dos pedidos
de retificação no sistema,, a prestação das informações foi realizada
(eventualmente) fora do prazo estabelecido pela RFB.

Analisando os documentos acostados aos presentes autos, verificamos ás e-fls. 23,
que houve pedido de retificação para o CE -Mercante: 150805155049453:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

Também houve pedidos de retificação para o CE 150805155049534, conforme e-fls.
31 :

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

E também para o CE 150805155047400, conforme e-fls. 37 :
Portanto

Portanto, ocorreu a retificação dos CE já informados anteriormente no SICOMEX.
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é
aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não com o seu
cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle aduaneiro
em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito
passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute), não comportando a
hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la
como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou
o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no
entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao
caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação.

Portanto, tendo ocorrido a retificação dos CE objeto da autuação, deve ser cancelada
a penalidade.

Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento para exonerar o crédito tributário constituído, com
fundamento na SCI COSIT no 2/2016.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000766/2010-54

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital